Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740570-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 00032159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETÁRIA. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. 1. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI n. 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 3. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 8/8/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 30/11/2021. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Henrique de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de n. 0713057-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/1997 e intimou os exequentes para apresentar nova planilha de cálculos, observando os parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado (ID n. 141498661, págs. 1-7). 2. Nas razões de ID n. 41766083, os agravantes, em suma, sustentam que o índice de correção monetária deve observar o que foi julgado pelo STF no RE n. 870.947 e na ADI n. 5348, devendo ser aplicado o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo (ID n. 41766084 e n. 41766085). 5. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 41787249). 6. Sem contrarrazões (ID n. 44131895). 7. Cumpre decidir. 8.O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID n. 41787249): “[...] 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 9. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros constantes no título judicial, em observância à coisa julgada. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: REsp no 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Em 29/6/2022, os agravantes propuseram cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. 12. Quanto à atualização dos valores, a sentença integrativa, declarou que, em virtude da natureza indenizatória da condenação, os juros de mora deveriam ser de 0,5% ao mês (CC/1916, art. 1.062). O acórdão de ID no 133186654, pág. 23, contudo, fixou-os da seguinte forma: (a) 1% entre a citação e 23/8/2001; (b) 0,5% entre 24/8/2001 e 28/06/2009; (c) taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/6/2009 e (d) a partir dessa última data, correção nos termos da Lei no 11.960/2009. 13. O STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580-DF interposto pelo Distrito Federal. Com o trânsito em julgado em 11/3/2020, permaneceram os índices definidos pela 4a Turma Cível acima transcritos. 14. Os agravantes pediram no cumprimento de sentença: “II - o índice de correção monetária adotado: INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 30/11/2021; sem correção após 1/12/2021; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 31/11/2021, SELIC de 1o/12/2021 até 30/06/2022; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados: vide supra; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não houve capitalização; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não houve qualquer desconto” [grifado no original]. 15. Indicaram os valores individualizados, nos termos da planilha de ID no 133186652. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, conforme ID no 137950016, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR. Os argumentos foram rechaçados na réplica de ID no 141296859. 16. Sobreveio a decisão recorrida, a qual apesar de rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no que tange à limitação da cobrança, intimou os exequentes para que apresentem nova planilha de cálculos utilizando os parâmetros de atualização definidos no título judicial objeto do cumprimento de individual de sentença. 17. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 18. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 19. O item III da inicial está em conformidade com o Tema 905 do STJ. A controvérsia deste recurso, portanto, restringe-se à utilização da Taxa Referencial (TR) ou do IPCA-E (poupança de 29/6/2009 até 30/11/2021). 20. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 21. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017, transitou em julgado somente em 11/3/2020, após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 22. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 8/8/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 30/11/2021 (ID no 133186648, pág. 3). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo ativo ao recurso para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se.” 13. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, em especial a inexistência de preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou provimento ao recurso. 14. Na origem (processo no 0713057-53.2022.8.07.0018), em 12/12/2022, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria (ID no 144653720). Em 30/01/2023, a Contadoria apresentou o laudo contábil (ID no 147959991) e as partes foram intimadas a se manifestarem acerca dos cálculos (ID no 148065411). 15. A parte exequente discordou dos cálculos apresentados pela contadoria (ID no 148887793); DF não apresentou impugnação, sob o argumento de que já existem dois agravos de instrumento, ainda em curso, referentes à execução, mas ressaltou que não devem ser expedidos os requisitórios de pagamento até que haja o trânsito em julgado dos recursos (ID no 149784341). 16. Decisão interlocutória de ID no 149922687 homologou os cálculos da Contaria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios, conforme os cálculos de ID no 147959991. Dispositivo 17. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 41787249. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19.Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro